Tribunal: TJDFT
Processo: 0706749-47.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DECISÃO Uma vez regularizada a representação processual, conforme ID 70084665, passo à análise do agravo interno interposto. Trata-se de recurso de agravo interno na apelação cível interposta por DIONEI ARAUJO DO NASCIMENTO em face da decisão (ID 67140857) que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. No entanto, observa-se que a própria negativa do pedido de justiça gratuita constitui um dos objetos do recurso de apelação interposto, o que dispensa, neste momento processual, o recolhimento do preparo recursal. Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que firmou a tese de que o recurso de apelação interposto com a finalidade de impugnar o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça não está sujeito ao prévio recolhimento do preparo. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADO. IMPENHORABILIDADE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. Os proventos advindos de aposentadoria privada de caráter complementar têm natureza remuneratória e se encontram expressamente abrangidos pela dicção do art. 833, IV, do CPC, que assegura proteção a "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022.) Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão que determinou a comprovação do pagamento do preparo recursal, devendo ser processado o recurso de apelação independentemente de tal exigência, até que sobrevenha decisão definitiva acerca da gratuidade de justiça requerida pelo apelante. Recebo o recurso no duplo efeito. À Secretaria para que retifique a autuação de agravo interno para apelação cível. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, voltem-me os autos para análise do mérito da apelação. . Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora